Tribunal: STF
Processo: RE 253783
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
1. Tributário. Contribuição social sobre o lucro. Compensação de
prejuízos. Instruções Normativas nsº 198/88 e 90/92. Conflito com a
Lei nº 8.383/91. Ofensa reflexa. Precedentes: AI 226.502-AgR, DJ de
17/12/1999, RE 247.047-AgR, DJ de 23/02/2001 e RE 262.379-AgR, DJ de
 10/08/2000. Questão diversa da decidida por esta Turma no RE
274.961-AgR-ED, DJ de 04/04/2003.
2. Agravo regimental improvido.